Tribunal: CARF
Processo: 11052.001000/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.001000/2010-18
ACÓRDÃO
2302-003.939 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO LUIZ ALVES. DE LIMA DE ALVARES OTERO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL ELETRÔNICO.
Nos termos do art. 23, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso IV, do Decreto n.
70.235/72, na impossibilidade de se cumprir a intimação na forma pessoal,
postal ou por meio eletrônico, a legislação de regência autoriza
expressamente a utilização da forma de intimação por edital. Considera-se
feita a intimação 15 (quinze) dias após a publicação do edital. O recurso
intempestivo obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
recorrente, exceto quanto à preliminar de nulidade, por tratar-se de
matéria de ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.939 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001000/2010-18
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 2006, lavrado em decorrência da apuração de omissão de ganhos líquidos no mercado
de renda variável (operações na bolsa de valores). O lançamento foi acompanhado de multa de
ofício de 75,00% (art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96) e juros de mora pela taxa SELIC.
Como consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) às e-fls. 181 e seguintes, foram
elaboradas planilhas para cada ativo cujas operações geraram resultado, registrando o tipo de
mercado, datas, quantidades, valores das operações ocorridas e os resultados apurados.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
996/1061), sumarizada nos seguintes tópicos:
a) Tempestividade;
b) Nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa;
c) A correta forma de apuração dos ganhos líquidos pelo recorrente;
d) Inexistência de qualquer saldo de IRPF a recolher em face da liquidação
integral do estoque ações BRT04 e NETC4 ;
Por fim, nos pedidos requer (e-fls. 1020):
105. Ante o exposto requer o Recorrente que, preliminarmente seja
desconsiderada a intimação realizada por edital eletrônico e que, desta forma,
seja aceito como tempestivo o presente Recurso Voluntário, sendo recebido e
levado a julgamento pelo CARF, e no mérito que a decisão recorrida seja
integralmente reformada para anular o lançamento efetuado que em síntese:
(i) incorre em gravíssimos erros de direito na interpretação dos dispositivos legais
que fundamentaram a apuração da base de cálculo do IRPF; e, ainda que assim
não se entendesse,(ii) desconsidera que, nos meses seguintes à apuração do
suposto ganho líquido (fato gerador do IRPF) que ensejou a autuação, o
RECORRENTE liquidou integralmente seus estoques das respectivas ações, de
modo que foi recolhido qualquer saldo de IRPF ainda supostamente devido,
independentemente do critério de determinação adotado para apuração do seu
custo de aquisição, havendo lugar, no máximo, à cobrança de créditos relativos
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.939 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001000/2010-18
3
aos acréscimos moratórios decorrentes de postergação do pagamento do
principal, por um período não superior a 6 meses;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
TEMPESTIVIDADE
O Contribuinte foi intimado da decisão recorrida em 05/02/2015, através de Edital
Eletrônico, após frustrada tentativa de intimação postal do Contribuinte no endereço conhecido
(e-fl. 994).
O dispositivo permissivo da intimação por edital é o art. 23, § 1o, inciso I do Decreto
n. 70.235/72, que dispõe da seguinte forma:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.939 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001000/2010-18
4
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. – grifou-se.
Os mencionados dispositivos legais, dispõem expressamente que somente se fará a
intimação por edital quando “resultar improfícuo um dos meios” referidos nos incisos I, II e III, ou
seja, pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, por via postal ou
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento, ou por meio eletrônico.
Conclui-se, portanto, que na impossibilidade de se cumprir a intimação na forma
pessoal, postal ou por meio eletrônico, a legislação de regência autoriza expressamente a
utilização da forma de intimação por edital.
Ressalta-se, nesse particular, que a legislação transcrita não determina que sejam
exauridas as tentativas de intimação por todos os meios previstos nos incisos I, II e III do art. 23 do
Decreto n. 70.235/72, bastando a comprovação da tentativa frustrada por um desses meios
(pessoal, postal ou eletrônico) à autorizar a intimação por edital.
No caso, verifica-se que a intimação da decisão de piso foi encaminhada ao
contribuinte como destinatário, por via postal, no seu endereço tributário conforme declarado em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA – e-fl. 4), que é o mesmo que foi intimado do lançamento (e-
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.939 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.001000/2010-18
5
fl. 110), tendo sido a notificação devolvida conforme documento de fl. 992. Isto é, foi tentada a
ciência postal no domicílio tributário, que resultou improfícua, autorizando a ciência por edital nos
termos do dispositivo legal já transcrito.
Assim, há que se considerar que o recorrente foi regularmente intimado, via Edital
Eletrônico, da decisão de piso no dia 05/02/2015, isto é, 15 (quinze) dias após a publicação do
edital em 21/01/2015 (art. 23, § 2°, inciso IV, do Decreto n. 70.235/72).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
O prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve início
no dia 06/02/2015 (sexta-feira), encerrando-se no dia 09/03/2015 (segunda-feira).
Ocorre que o recurso voluntário foi apresentado apenas no dia 29/04/2015 (e-fl.
996).Não resta, portanto, nenhuma dúvida quanto à intempestividade da impugnação.
Os demais argumentos trazidos pelo recorrente, não são suficientes para afastar as
disposições legais pertinentes, às quais essa Julgadora encontra-se vinculada.
Em consequência, resta obstado o exame das razões de defesa aduzidas pelo
recorrente.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso, vez que intempestivo.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1069
DF CARF MF
Original